Tribunal: TJES
Processo: 0036166-34.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036166-34.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLANGE DE CASSIA MOYSES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0036166-34.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: LETICIA NAYARA DA SILVA ALBERTO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERCEIROS INTERESSADOS: SOLANGE DE CASSIA MOYSES e FABIO MOURA MATOS

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.

INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

1. As alegações de omissões e contradições são manifestamente improcedentes, pois evidente que, em verdade, revestem-se de mera pretensão de rediscussão da matéria probatória, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

2
.

Embargos de Declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0036166-34.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: LETICIA NAYARA DA SILVA ALBERTO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERCEIROS INTERESSADOS: SOLANGE DE CASSIA MOYSES e FABIO MOURA MATOS

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LETICIA NAYARA DA SILVA ALBERTO FERNANDES

em face do v. Acórdão (Id. 7771786), por meio do qual fora
dado parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se
omiss
ão
e contradição
na análise das provas (interceptação telefônica, auto de apreensão, etc.), ao se concluir pela manutenção da condenação e das majorantes, porém os argumentos são manifestamente improcedentes, pois evidente que, em verdade, revestem-se de
mera pretensão de rediscussão da matéria
probatória
, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

Deve-se ressaltar, ainda, o entendimento consolidado de que
“Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados, ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva.
Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos
”
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 153.540/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022).

Com efeito, no caso, não houve alegação de contradição entre proposições internas do Acórdão, mas entre estas e dispositivos legais relacionados à valoração probatória e à absolvição por insuficiência de provas, o que, novamente, caracteriza inconformismo com o resultado.

Por fim, embora não fosse necessário, considero
prequestionada a
matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
N
ÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)